Tribunal: STF
Processo: ADI 6027
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 
Relatório 
    1. Em 27.2.2020, neguei seguimento à ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Unafisco Nacional Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil por ilegitimidade ativa (doc. 48).
    Contra esse acórdão Unafisco interpôs agravo regimental.
    2. Em 5.5.2020, determinei a inclusão deste recurso na sessão virtual, agendado para iniciar em 15.5.2020.
    Em 10.5.2020, pela Petição/STF n. 30.352/2020, a Unafisco requer “seja retirado de pauta até o término do período de calamidade pública – pandemia por Covid19, a fim de que outras ações, com assuntos mais urgentes, em tramite nesse Egrégio Tribunal possam ser julgadas em seu lugar. – Caso não seja possível acolher o pedido transcrito no item 3 supra, requer a agravante, com fulcro no artigo 2º da resolução 669 STF, que alterou a redação do artigo 4º, II da Resolução 642 STF, que o recurso em epígrafe não seja julgado em ambiente virtual” (doc. 53).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. Ao contrário do que propõe a requerente, o julgamento presencial de agravo regimental contra decisão pela qual se aplica a consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal representa “um desserviço a um Tribunal com escassez de tempo para apreciar as graves questões a ele submetidas” (MS n. 24.354-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 23.9.2005).
    A manutenção deste agravo regimental na sessão virtual deste Supremo Tribunal colabora para que sejam apreciadas as ações sobre o coronavírus – (Covid-19) e outras questões inéditas submetidas a este Supremo Tribunal em benefício da jurisdição célere, do interesse legítimo das partes e de toda a sociedade.
    5. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    6. Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação da jurisdição, especialmente dificultada nessa fase de pandemia, e garantir aos advogados a possibilidade de fazer sustentação oral se for o caso, conforme o interesse da parte.
    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial destes embargos de declaração, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o seu direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.
    7. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal se dispõe sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque feito pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 
    8. Na espécie, não se demonstra prejuízo pela manutenção deste agravo regimental em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse do nobre advogado.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    9. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada desta ação da sessão virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora